Tribunal: TJDFT
Processo: 0720010-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. VEÍCULO FINANCIADO. RESOLUÇÃO DO AJUSTE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. APLICAÇÃO. PERDA DOS VALORES PAGOS.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.

3. Na hipótese de contrato de cessão de direitos, cujo objeto é a transferência dos direitos e deveres previstos no contrato de financiamento firmado entre o autor (cedente) e a instituição financeira, terceira alheia ao ajuste, o cessionário que descumpre as cláusulas contratuais, não pagando as prestações, cujo pagamento assumira, além de ter gerado multas de trânsito e penalidade administrativa por descumprimento de normas editadas pelo INMETRO para a exploração do serviço de táxi, incide em infração contratual que lhe acarreta a devolução do veículo e a perda dos valores pagos, em execução à cláusula penal avençada.

4. Recurso não provido.